Tribunal: TJSP
Processo: 1013417-43.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Pretendida a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido decorrentes da recusa da compra pela empresa de cartão de crédito – Caso em que, diante da tentativa de compra de mercadoria em valor superior ao perfil da autora, houve a recusa por parte da empresa de cartão de crédito – Todavia, logo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Pretendida a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido decorrentes da recusa da compra pela empresa de cartão de crédito – Caso em que, diante da tentativa de compra de mercadoria em valor superior ao perfil da autora, houve a recusa por parte da empresa de cartão de crédito – Todavia, logo após os fatos narrado foi possível utilizar o mesmo cartão para efetuar compras em valores compatíveis com seu perfil – Ainda que lamentável a conduta da requerida quando do segundo episodio, cerca de pouco mais de três meses do primeiro, certo é que a requerida adotou procedimento visando resguardar a esfera patrimonial da autora – Dano moral não caracterizado, sobretudo em razão da qualificação da autora, cujo grau de conhecimento, habilidade permitem maior compreensão no trato dos fatos corriqueiros, especialmente visando a proteção do patrimônio. – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.